Tribunal: TJDFT
Processo: 0722826-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não foi demonstrado o perigo na demora, para concessão da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que que o filho da agravante se encontra em atendimento no CAPS. Com isso, poderá a agravante aguardar o julgamento do presente recurso, uma vez que não há "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora